Tribunal: CARF
Processo: 10480.016289/2001-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.016289/2001-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
RIOMAR SHOPPING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido, o que, no caso, restou
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe
negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-52.907,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.016289/2001-76
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.016289/2001-76

Na origem, em 31/10/2011, o Contribuinte apresentou Pedido de Restituição de
parte do Saldo Negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 467.011,72
(e-fls. 04). Na mesma data, apresentou Pedido de Compensação para compensar esse crédito
com os débitos de estimativas da CSLL relativamente aos períodos de apuração de fevereiro a
setembro de 2001. (e-fls. 03).
Após, foi apresentado o PER/DCOMP no 11389.64804.15803.1.3.02-2204,
retificado pelo de no 05815.93561.010708.1.7.02-1008 e, em seguida, pelo de no
18954.57039.030708.1.7.02-8436 (e-fls. 168/175), para declarar a compensação de parte desse
saldo negativo, no valor de R$ 209.606,30, com diversos débitos próprios.
Em procedimento de fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração no
19647.000108/2006-29, reduzindo o saldo negativo apurado no período em R$ 163.500,00,
passando de R$ 1.507.585,66 para R$ 1.344.085,66, em virtude de glosas de despesas.
Como consequência do Auto de Infração, o SEORT/DRF/Recife lavrou o Termo de
Informação Fiscal de fls. 280/286, concluindo que o crédito passível de restituição seria de R$
278.264,25, conforme a seguir demonstrado:

Neste cenário, foi proferido Despacho Decisório, reconhecendo o direito
creditório no valor de R$ 278.624,25, convalidando a compensação sem processo de parte do
débito de IRPJ de abril de 2002, no valor original de R$ 30.607,51, e homologando as
compensações apresentadas no
Pedido de Compensação e na DCOMP de no
18954.57039.030708.1.7.02-8436, até o limite do crédito reconhecido.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, apreciada pela 2a
Turma da DRJ/SP1, sobrevindo o Acórdão recorrido, pela improcedência das razões de defesa,
mantendo-se, assim, os termos do Despacho Decisório. O julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.016289/2001-76

- Nos autos do processo administrativo no 19647.000108/2006-29, a 3a Turma da
DRJ/Recife, no Acórdão de no 11-23.289, de 30/07/2008, alterou o valor glosado de R$
163.500,00 para R$ 131.250,00;
- Em 31/10/2001 a Recorrente incorporou a empresa TN S/A, CNPJ no
03.540.595/0001-66. A citada empresa incorporada apresentou, nos anos-calendários
de 2000 e 2001, saldos negativos de IRPJ nos valores respectivos de R$ 25.247,37 e R$
330.119,92. De posse desses saldos negativos, a recorrente efetuou a compensação do
valor de parte do IRPJ devido de abril de 2002, R$ 30.607,51, com parte do saldo
negativo de IRPJ da TN (empresa incorporada);
- Do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2000, a quantia de R$ 1.040.573,94
foi reservada para uma possível compensação com o valor lançado de ofício no PAF no
10480.010807/2001-48. Ao final do processo administrativo, não foi acatada a
utilização da referida parcela do saldo negativo e o saldo remanescente dos débitos foi
pago à vista no REFIS.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, através da Resolução no
1301-000.409, de 15 de maio de 2017, resolveu converter o julgamento em diligência, para
adoção das seguintes medidas, pela Unidade de Origem:
i) informar a situação atual do parcelamento dos débitos no REFIS, inclusive se
ocorreu consolidação e quitação;
ii) informar se os débitos oriundos do processo administrativo no 10480.010807/2001-
48 foram incluídos em sua totalidade no citado parcelamento, e se há algum valor
remanescente ainda não pago;
iii) informar o montante dos débitos oriundos do processo no 19647.000108/2006-29; o
valor do crédito reservado do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 para
este processo;
iv) acostar a decisão administrativa proferida pela DRJ/Recife no processo no
19647.000108/2006-29;
Em atendimento, a Autoridade diligenciante fez acostar aos autos o documento de
e-fls. 570 a 573, que, em apertada síntese diz:
11. Com relação ao solicitado nos itens i e ii, temos a esclarecer que o parcelamento
regido pela Lei no 11.941/2009 se encontra encerrado por liquidação e que os débitos
do processo no 10480.010807/2001-48 foram integralmente consolidados e extintos
através do parcelamento, com o pagamento à vista pela modalidade L.11941-RFB-
DEMAIS-A VISTA (telas dos sistemas anexadas às fls. 527/532 e informação da Equipe
de Parcelamento Fazendário da DRF/Recife de fls. 533).
12. Relativamente ao solicitado no item iii, informamos que, após o Acordão proferido
pela 3a Turma da DRJ/REC no processo no 19647.000108/2006-29, pelo Auto de
Infração passaram a ser exigidos os seguintes valores:

13. Os valores acima também foram integralmente liquidados com base na Lei no
11.941/2009, § 3o, do art. 1o (conforme informação da Equipe de Execução do Direito
Creditório de fls. 555).

14. Portanto, nenhuma parcela do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000
foi utilizada na liquidação dos referidos débitos.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.016289/2001-76

[...]
17. Por fim, deve ser registrado que:  A empresa TN SA foi incorporada pela recorrente em 28/11

CNPJ anexado às fls. 557/558);  A empresa TN SA apurou saldo negativo do IRPJ nas D
2001/2001 nos valores de R$ 25.247,37 e R$ 330.119,92, respectivamente (fls.
559/562);  A recorrente anexou, à fl. 366, Planilha de Cálculo de Compensação de Impostos

relativa aos créditos oriundos da TN SA, para demonstrar que parte do débito do IRPJ
de abril de 2002, declarado em DCTF, no valor de R$ 30.607,51, foi compensado com
o saldo negativo da TN.

E, em seguida, conclui:
18. Diante do exposto, conclui-se que: se o CARF acatar a alegação do recorrente de
que a compensação do débito do IRPJ de abril de 2002, no valor de R$ 30.607,51, foi
efetuada com o crédito da TN, o saldo negativo do IRPJ apurado pela empresa para o
ano-calendário 2000 corresponde a R$ 1.376.335,65; caso contrário, desse valor deve
ser deduzida a parcela do saldo negativo utilizada na compensação daquele débito, no
montante de R$ 25.247,47 (conforme consta às fls. 177/178).

Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o Contribuinte aportou aos
autos a petição de e-fls. 576 a 580, enfatizando que os esclarecimentos prestados no Relatório de
Diligência ratificam os fundamentos apresentados pela Recorrente, pugnando, ao final, pela
reforma da decisão recorrida, no sentido de reconhecer a totalidade do valor de R$ 467.011,72
pleiteado e informado no Pedido de Restituição, bem como homologar a compensação
declarada, ressalvando, ainda, a existência de saldo a restituir.
Na sequência, os autos foram enviados ao CARF, para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuídos a este Conselheiro independentemente de sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
Trata-se o presente processo de declaração de compensação, onde o contribuinte
requer a restituição do direito creditório de parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000, no montante de R$ 467.011,72, bem como a homologação de compensação de débitos
especificados na Dcomp no 18954.57039.030708.1.7.02-8436.
A decisão recorrida manteve os termos do Despacho Decisório, que concluiu que
o crédito passível de restituição seria de R$ 278.264,25. Veja-se seus termos:
A contribuinte faz as seguintes alegações a respeito de seu direito creditório: 1) O
montante de R$ 163.500,00 encontra-se suspenso por apresentação de impugnação do
PAF no 19647.000108/2006-29; 2) O valor de R$ 30.607,51 (débito de IRPJ do PA de
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.016289/2001-76

04/2002) foi deduzido com o saldo negativo da empresa incorporada TN S/A, CNPJ no
03.540.595/0001-66; 3) A compensação encontra-se registrada na contabilidade da
empresa; e 4) Deve ser aplicada a interpretação benigna pois há dúvida na
interpretação da norma jurídica.
Com relação ao montante de R$ 163.500,00, objeto do Auto de Infração no PAF no
19647.000108/2006-29, não se constitui de direito creditório líquido e certo nos moldes
exigidos pelo art.170 do CTN, portanto, a autoridade fiscal glosou corretamente este
mencionado valor.
O quantitativo de R$ 30.607,51 (débito de IRPJ do PA de 04/2002), segundo a
contribuinte, foi deduzido com o saldo negativo da empresa incorporada TN S/A, CNPJ
no 03.540.595/0001-66; no entanto, para que esta operação possa ser reconhecida, é
necessário a apresentação de documentação comprobatória da existência do saldo
negativo da empresa incorporada, o que não ocorreu no presente caso. O fato de a
compensação encontrar-se registrada na contabilidade da empresa não é providência
suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório.
Em recurso, o Contribuinte noticia que a 3a Turma da DRJ/Recife proferiu
decisão, nos autos do processo administrativo no 19647.000108/2006-29, alterando o valor
inicialmente glosado, passando de R$ 163.500,00 para R$ 131.250,00; que aquela quantia de R$
1.040,573,94, reservada para eventual quitação do valor lançado nos autos do processo no
10480.010807/2001-48, encontra-se disponível, pois o débito lançado foi pago à vista no REFIS.
E alega que, de fato, incorporou a empresa TN e aproveitou parte de saldo negativos apurados
pela empresa incorporada, para compensar parte do IRPJ devido de abril de 2002, R$ 30.607,51,
restando incorreta a dedução deste valor efetuada no Despacho Decisório.
A diligência determinada por meio da Resolução no 1301-000.409 foi exitosa, pois
além e informar a redução do valor exigido em Auto de Infração, que passou de R$ 163.500,00
para R$ 131.250,00, noticiou que os valores devidos foram integralmente liquidados com base
na Lei no 11.941/2009, § 3o, do art. 1o (item 13 da Informação Fiscal no 858/2021, e-fls. 572),
enfatizou, ainda, que nenhuma parcela do direito creditório em questão foi utilizada na
liquidação dos referidos débitos (item 14 da Informação Fiscal no 858/2021, e-fls. 572).
Logo, deve-se reverter a dedução inicialmente efetuada, no valor de R$
163.500,00, para acrescentar este valor ao direito creditório pleiteado.
Relativamente ao valor de R$ 30.607,51 (valor original do débito R$ 30.607,51 ->
valor utilizado na compensação do débito R$ 25.247,47 - ver fls. 177/178), igualmente deduzido
do direito creditório, o Contribuinte sempre alegou que parte do valor de R$ 30.607,51 (débito
de IRPJ do PA de 04/2002) foi compensado com o crédito oriundo do saldo negativo da empresa
incorporada TN S/A, CNPJ no 03.540.595/0001-66, sendo incorreta a dedução efetuada pela
fiscalização.
A DRJ rejeitou esta alegação por falta de provas, ou seja, de acordo com seu
entendimento, para que esta operação possa ser reconhecida, é necessário a apresentação de
documentação comprobatória da existência do saldo negativo da empresa incorporada, o que
não ocorreu no presente caso.
Sobre o tema, a diligência assim se pronunciou:
17. Por fim, deve ser registrado que:
- A empresa TN SA foi incorporada pela recorrente em 28/11/2001 (extrato do sistema
CNPJ anexado às fls. 557/558);
- A empresa TN SA apurou saldo negativo do IRPJ nas DIPJ de 2001/2000 e 2001/2001
nos valores de R$ 25.247,37 e R$ 330.119,92, respectivamente (fls. 559/562);
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.016289/2001-76
 A recorrente anexou, à fl. 366, Planilha de Cálculo de Compensação de Impostos

relativa aos créditos oriundos da TN SA, para demonstrar que parte do débito do IRPJ
de abril de 2002, declarado em DCTF, no valor de R$ 30.607,51, foi compensado com
o saldo negativo da TN.
Ou seja, a Autoridade diligenciante expressamente registrou que a empresa TN
S/A apurou saldo negativo do IRPJ nos anos-calendário de 2000 e 2001, nos valores de R$
25.247,37 e R$ 330.119,92, respectivamente, e fez juntada do respectivo comprovante (cópias de
parte das DIPJs), nas e-fls. 559/562. Veja-se que não há informação de uma eventual reversão
pelo Fisco dos valores dos saldos negativos informados.
Deste modo, é de se reverter tal dedução, acrescentando ao direito creditório o
valor de R$ 25.247,47.
Portanto, considerando-se que o Despacho Decisório já reconheceu parte do
direito creditório pleiteado no valor de R$ 278.264,25, a ele devem ser acrescidos os valores de
R$ 163.500,00 e 25.247,47, deferindo-se, assim, o pleito do Contribuinte de restituição de direito
creditório de parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no montante de R$
467.011,72, bem como a homologação de compensação de débitos especificados na Dcomp no
18954.57039.030708.1.7.02-8436, até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para deferir o
pleito do Contribuinte de restituição de direito creditório de parte do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, no montante de R$ 467.011,72, bem como a homologação de
compensação de débitos especificados na Dcomp no 18954.57039.030708.1.7.02-8436, até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 603
DF CARF MF
Original